Tribunal: TJES
Processo: 5020523-96.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020523-96.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEAN CARLOS RIBEIRO COSTA e outros (4)
RECORRIDO: CONDOMINIO DO CONJUNTO HABITACIONAL JACARAIPE IB
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5020523-96.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
GILSON SIAN

RECORRIDO:
CONDOMINIO DO CONJUNTO HABITACIONAL JACARAIPE IB

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONDOMÍNIO. INADIMPLÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Trata-se de execução de execução de título extrajudicial, na qual o executado opôs embargos à execução, alegando ser indevida a cobrança de honorários, eis que incabíveis no âmbito do Juizado e, ainda, aduz que enquanto residiu no imóvel manteve-se adimplente com suas obrigações condominiais, ressaltando que no momento da compra do bem o proprietário anterior havia informado a existência de alguns débitos, no entanto, ao término das negociações as pendências estariam sanadas.

2. Sentença que decidiu da seguinte maneira:
Ante o exposto, de ofício, RECONHECE-SE a ilegitimidade passiva de JUREMA VENÂNCIO DE CARVALHO, com extinção da execução em face desta, na forma do art. 485, VI c/c art. 924, I c/c art. 925, todos do CPC. Em relação aos executados GILSON SIAN e JEAN CARLOS RIBEIRO COSTA, REJEITAM-SE as preliminares arguidas e, quanto ao mérito, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos à execução, exclusivamente para reconhecer excesso em relação aos honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

3. Recurso inominado da parte GILSON SIAN alegando que a declaração de quitação comprova a inexistência de débitos, a nulidade do título executivo, a ilegalidade da cobrança de honorários advocatícios e a quebra do ônus da prova.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. De início, importa destacar que a declaração de quitação apresentada pelo recorrente (id. 12852837) refere-se ao ano de 2021 até a data de janeiro de 2022, período diverso das dívidas que são objeto destes autos. Ademais, a parte autora comprova a existência da dívida, conforme boletos nos autos, neste caso, caberia ao executado comprovar a quitação destes por meio dos comprovantes de pagamento, que poderiam ser obtidos junto à instituição bancária, o que deixou de fazer. Assim, a manutenção da sentença quanto à obrigatoriedade do pagamento é medida que se impõe.

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)